Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JULIANA AZARA REIS HENRIQUES e H.A.R.H. (menor impúbere) contra decisão, proferida pelo juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos de ação ordinária movida em face do DISTRITO FEDERAL, que postergou em 72 horas (setenta e duas horas) o exame da tutela provisória requerida na origem para aguardar manifestação técnica da Gerência de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Alegam os agravantes, em síntese, que a primeira agravante atua profissionalmente como médica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que possui um filho (segundo agravante) ainda lactante e com menos de 1 (um) ano de idade, sinalizando que o exercício atual do seu ofício junto ao atendimento e à assistência ao público a submete a alto risco de contaminação pela COVID-19, bem como ao seu filho lactante. Sinalizam que a primeira agravante requereu administrativamente a autorização para exercer suas atividades em trabalho remoto ou por meio de redesignação de atribuições, de modo que, durante este período, não realizasse atendimentos assistenciais diretos, o que foi indeferido pela Secretaria de Saúde. Requerem, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para que o agravado seja compelido a manter a primeira agravante em teletrabalho ou, alternativamente, que lhe sejam temporariamente designadas atividades administrativas e serviços não assistenciais pelo período em que Distrito Federal estiver em estado de emergência. No mérito, requerem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para seja confirmada a liminar postulada. Preparo ID15454595 e ID15454596. No ID15474252, decisão do Desembargador Plantonista determinando a distribuição dos autos ao relator natural por considerar que o caso não se amolda ao atendimento em regime de plantão previsto pelo artigo 4o da Portaria GPR n.o 598, de 23 de março de 2020. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido as discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal, ao traçar determinadas balizas interpretativas ao rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, destacando-se, principalmente, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca as decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso concreto, a decisão objeto do presente recurso, refere-se ao ato judicial exarado pelo juízo originário que, antes de apreciar o pedido de tutela provisória, determinou a intimação do Gerente de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, para que seja indicado, no prazo de 72 (setenta e duas horas) as razões técnicas, pelas quais não se fez constar na normativa interna da Secretaria de Saúde as lactantes como enquadradas no grupo de risco para o COVID-19 (ID60720953 dos autos originários). Note-se que o ato judicial recorrido não decidiu sobre a tutela provisória, mas, apenas, diferiu seu exame para aguardar a juntada de razões técnicas pelo Gerente de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, em razoável prazo. Nessa dinâmica, o presente recurso não se amolda à hipótese de cabimento do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, porquanto não há manifestação decisória do juízo originário acerca da tutela provisória, mas apenas a dilatação prudente e razoável de sua análise para aguardar a eventual juntada de razões que possam lastrear a decisão de elementos técnicos acerca do caso. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso pela sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora